Tribunal: STF
Processo: ARE 1604846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. DIREÇÃO OU ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE CRIMINOSA. TRANSNACIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4° DA LEI DE DROGAS. CRIME CONTINUADO. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. Para caracterização de tráfico internacional de entorpecentes bastam indícios da transnacionalidade da droga, que podem eventualmente ser extraídos da análise da natureza do entorpecente e das circunstâncias do fato que permitam indicar a internacionalidade da conduta, não sendo exigível que o agente ou o entorpecente ultrapasse as fronteiras do País. 2. O tráfico internacional de entorpecentes fixa a competência absoluta da Justiça Federal. 3. A interceptação das comunicações telefônica é admitida quando há indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis e quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão. 4. Comprovada a indispensabilidade do meio de prova é possível a renovação da interceptação telefônica e sucessivas prorrogações. A não transcrição da integralidade das conversas telefônicas interceptadas não implica qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa. 5. Não é inepta a denúncia que descreve de forma clara e suficiente a conduta delituosa, apontando as circunstâncias necessárias à configuração do delito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria para viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa. 6 A mera indicação de capitulação jurídica na denúncia não vincula a atuação da defesa ou a percepção do julgador, já que no processo penal o acusado se defende dos fatos descritos pela acusação e não da capitulação a ele atribuída. 7. A posição de comando do agente deve ser levada em consideração somente em uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. 8. A má conduta carcerária do réu enseja falta administrativa a ser apurada no âmbito prisional e não justifica a majoração da pena-base pela consideração negativa da personalidade ou conduta social do agente. 9. Nos delitos de tráfico internacional de drogas a transposição de fronteiras estaduais não deve ser aplicada para agravamento da pena-base, pois está contida, por imperativos de ordem geográfica e lógica. 10. A quantidade de pessoas que cooperaram com a prática delitiva não deve ser utilizada como fundamentação para o agravamento da pena pela circunstância do crime, pois constitui elemento do próprio tipo de associação criminosa. 11. A expropriação de bens em favor da União Federal, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b" do Código Penal e artigo 60 da Lei 11.343/06. 12. Apelações das defesas parcialmente providas. Apelações defensivas providas e desprovidas. Apelação defensiva conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. 

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apontou a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, alegou violação aos artigos 1º, III; 5º, caput e incisos I, III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII e LXIV, da Constituição Federal
Alega que “Não há razões para condenar o apelante, pois, como visto não houve materialidade, e tão Pouco a AUTORIA do crime não ficou comprovada. Quiçá indícios.”
Advoga no sentido de que “não há qualquer indício de prova que o acusado praticou o crime de associação ao tráfico de drogas, sendo que para caracterizar o delito em tela, a pessoa acusada deve preencher alguns requisitos.” 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 284 do STF.
 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece provimento.
Ab initio, verifico que a preliminar de Repercussão Geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar que: 

“Grandes afrontas ao cerceamento de defesa e desrespeito ao CF/88, bem como os respectivos direitos fundamentais aqui trazidos (Art. 5º, LV da CF/88), é constantemente objeto de jurisprudência dominante no Tribunal, logo, também por este motivo É REPERCUSSÃO GERAL. 
Está se concentra no fato que, se mantido o V. acórdão e decisão denegatória do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, estará fechando-se os olhos para a CF/88, pois, se o cerceamento de defesa não for repercussão geral, o que seria? 
Tendo em vista que o cerceamento de defesa vem sendo fixado desde o juízo de primeiro, até o julgamento da apelação, ou melhor, até o fato de não receber o recuso extraordinário, como já foi exaustivamente demonstrado, embora os NOBRES e IMPOLUTOS JULGADORES não tenham atentados para tal.”

A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)

Destaco, ainda, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).
Demais disso, esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 desta Suprema Corte, cujo teor dispõe: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Ausência de impugnação de todos fundamentos da decisão agravada. Óbice ao processamento do agravo. Precedentes. Súmula nº 287/STF. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula nº 282/STF. 
1. Há necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de se inviabilizar o agravo. Súmula nº 287/STF. 
2. Ante a ausência de efetiva apreciação de questão constitucional por parte do Tribunal de origem, incabível o apelo extremo. Inadmissível o prequestionamento implícito ou ficto. Precedentes. Súmula nº 282/STF. 
3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 07/05/2013, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 desta Corte. Precedentes. 
II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.” (ARE 1.018.009-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05/04/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018, destaquei)

In casu,  a parte agravante limitou-se a afirmar que “se mantido o V. acórdão e decisão denegatória do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, estará fechando-se os olhos para a CF/88, pois, se o cerceamento de defesa não for repercussão geral, o que seria? Tendo em vista que o cerceamento de defesa vem sendo fixado desde o juízo de primeiro, até o julgamento da apelação, ou melhor, até o fato de não receber o recuso extraordinário, como já foi exaustivamente demonstrado, embora os NOBRES e IMPOLUTOS JULGADORES não tenham atentados para tal.”
Portanto, não atacou os fundamentos específicos da decisão ora agravada, no sentido de que “O recorrente não indicou de forma clara e objetiva de que forma os dispositivos que menciona foram, de fato, afrontados pelo acórdão recorrido” e “De outro lado, há que se observar, também, que as questões ventiladas no recurso foram decididas pela Turma julgadora com base na legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto da Constituição carece do necessário requisito do prequestionamento.”
Nesse contexto, sobressai inarredável a incidência do óbice da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente